Tribunal: TCU
Processo: 034.766/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7143/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes embargos de declaração protocolados por Geraldo de Paiva dos Santos Júnior, em 22/03/2023 (peça 136). Considerando que o recurso em análise não menciona a qual acórdão se refere e aponta omissões relativas ao não enfrentamento, pelo Tribunal, de argumentos concernentes à ausência de dolo e má-fé e não ocorrência de prejuízo ao Erário. Considerando que neste processo foram prolatados os Acórdão 5045/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão condenatória em tomada de contas especial, de Relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo (peças 73-75); 1.622/2022-1a Câmara, recurso de reconsideração desprovido, de minha relatoria (peças 107-109), e 7.439/2022-1a Câmara, correção de erro material na primeira decisão, de relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo (peça 127); Considerando que o último acórdão, cuja ciência pelo responsável ocorreu em 10/3/2023, tratou exclusivamente de retificação de erro material e que, de acordo com despacho do E. Ministro Vital do Rêgo (peça 140), os presentes embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição acerca da retificação; Considerando, assim, que, na presente fase processual, cabem embargos de declaração contra o Acórdão 1622/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o responsável teve ciência de tal decisão em 13/6/2022 (peça 118) e que os embargos de declaração opostos em 22/3/2023 (peça 136) são, portanto, intempestivos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Geraldo de Paiva dos Santos Júnior. 1. Processo TC- Processo 034.766/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Paiva dos Santos Junior (XXX.160.424-XX). 1.2. Recorrente: Geraldo Paiva dos Santos Junior (XXX.160.424-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São José do Campestre - RN. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: André Augusto de Castro (3898/OAB-RN). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.